Tribunal: STF
Processo: CC 8299
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito de competência ajuizado por Agily Rental Locação e Mecanização Agrícola Engenharia e Terraplanagem Ltda., pelo qual aponta a existência de conflito entre o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, nos autos dos Embargos à Execução nº 0164495.26.2014.8.09.0105, e a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do Conflito de Competência 189.951/SP.



    A Suscitante narra que “nos autos das Apelações interpostas em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos pela BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável, a seguir denominada (‘BRENCO’), processo 0164495.26.2014.8.09.0105, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu acórdão que ‘transitou em julgado’ no sentido de que a ‘competência’ para ultimar os atos de execução na ação de execução ajuizada pela Suscitante em face da empresa BRENCO, no processo 0096697.48.2014.8.09.0105, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, é deste Juízo, e não do Juízo da 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de São Paulo/SP, decorrente da recuperação judicial ajuizada pela BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável, processo 1050977.09.2019.8.26.0100”.



    Afirma que, em seguida, “nos autos do Conflito de Competência 189.951 – SP, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática no sentido de que a ‘competência’ para os atos de constrição do patrimônio da empresa BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável, no processo 0096697-48.2014.8.09.0105, na ação de execução ajuizada pela Suscitante, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, é do Juízo da 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de São Paulo/SP, processo 1050977-09.2019.8.26.0100 (doc. 03), e não daquele”.



    Aduz que “Não obstante a Suscitante tenha informado no Conflito de Competência 189.951 – SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, que havia acórdão transitado em julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás transitado no sentido de que a competência para ultimar os atos de execução era do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO, o Superior Tribunal de Justiça, de forma completamente oposta, proferiu decisão monocrática atribuindo a competência para o Juízo da 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de São Paulo/SP. Ou seja, desprezou completamente a argumentação da Suscitante e atropelou a ‘coisa julgada’ formada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sobre a mesma questão”.



    Salienta que “deve ser mantida a competência definida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que estabeleceu a responsabilidade do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros para a prática dos últimos atos de expropriação na ação de execução mencionada”.



    Afirma que “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça mencionada viola a coisa julgada, vez que não houve perda da eficácia vinculante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos das Apelações 0164495.26.2014.8.09.0105, o qual se estabilizou com o trânsito em julgado”.



    Considera que “o Conflito de Competência em trâmite no Superior Tribunal de Justiça sequer deveria ter sido conhecido também em razão do óbice da Súmula 59 daquela Colenda Corte, que veda o conflito de competência quando existe decisão com trânsito em julgado” e, no caso, “há acórdão transitado em julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, atribuindo a competência ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO para ultimar os atos de satisfação do crédito na ação de execução ajuizada pela Suscitante em face da BRENCO”.



    Requer a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, para “determinar o sobrestamento do Conflito de Competência mencionado perante o Superior Tribunal de Justiça, e, via de consequência, a suspensão das decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de São Paulo/SP que determinaram a liberação do valor bloqueado na ação de execução para a empresa BRENCO, e designar o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros o responsável para ultimar os atos de execução na ação de execução mencionada de acordo com o acórdão transitado em julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.



    No mérito, pleiteia que seja declarada “a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão da existência do acórdão transitado em julgado trás referido que atribuiu a competência ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros/GO para ultimar os atos de execução na ação de execução ajuizada pela Suscitante em face da empresa BRENCO”.



    É o Relatório. Decido.



    Inexiste conflito de competência propriamente dito no presente caso.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese não configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência no sentido de que para configurar o conflito de competência é necessário que dois órgãos judicantes tenham se declarado competentes ou incompetentes para apreciar determinada controvérsia. Logo, “Não cabe à eventual parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes (art. 102, I, ‘o’, da CRFB/88) ou de atribuições entre Ministérios Públicos autônomos (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente” (CC 7.929 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/10/2015).



    Além disso, ao apreciar o CC 7.572, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 03/12/2018, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido do “não cabimento do conflito de competência dirigido a este Supremo Tribunal tendo por vis attractiva decisão do Superior Tribunal de Justiça quando esta foi proferida em mera atuação recursal”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes.



    2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial.



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente